Tribunal: TJBA
Processo: 8009784-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009784-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA O PODER PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. NECESSIDADE DE ATO LEGISLATIVO, DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú, nos autos da Ação Civil Pública nº 8001894-93.2024.8.05.0105, que indeferiu a liminar requerida. A decisão agravada concluiu pela ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente quanto ao periculum in mora, e entendeu que a implementação do Programa Família Acolhedora exige atos complexos do Poder Público, como criação legislativa e previsão orçamentária. A Defensoria Pública alega violação a direitos fundamentais de crianças e adolescentes, aponta previsão legal para implementação do programa e sustenta a urgência da medida. Requereu, liminarmente, a imposição de obrigações estruturais ao Município de Barra do Rocha. O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido. O Município agravado apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e defendendo a ausência dos pressupostos para a concessão da medida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, a fim de compelir o Município à implementação do Programa Família Acolhedora. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada quando as razões do agravo enfrentam de forma direta e específica os fundamentos da decisão recorrida, como ocorre no caso, em que a Defensoria refuta os argumentos quanto à ausência de obrigação legal e urgência da medida. A legislação vigente, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 12.010/2009 e a Resolução nº 109/2009 do CNAS, estabelece como prioritário o acolhimento familiar, impondo ao Estado o dever de implementação de políticas públicas adequadas. A concessão de tutela de urgência contra o Poder Público exige, além da plausibilidade jurídica, a demonstração concreta de risco irreversível, o que não se verifica no caso, dada a ausência de elementos que comprovem a existência de crianças identificáveis em situação de desamparo imediato. A imposição judicial para que o Município adote providências administrativas e legislativas complexas, como estruturação técnica, alteração orçamentária e elaboração de leis específicas, sem instrução adequada, viola o princípio da separação dos poderes e exige cautela redobrada por parte do Judiciário. A jurisprudência da Corte reconhece que obrigações de natureza estrutural impõem análise mais aprofundada, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo compatíveis com a via estreita da tutela de urgência em sua forma satisfativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009784-73.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)